Tribunal: TJMT
Processo: 1030778-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030778-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PATRICK SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 049.860.131-57 (RECORRENTE), JANAINE DA SILVA MALDONADO - CPF: 029.345.441-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1030778-13.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1030778-13.2024.8.11.0001

Recorrente:
Patrick Santana de Oliveira.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA
EX OFFICIO
. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE SERVIÇO. ATO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Cível Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo relativo à transferência
ex officio
de policial militar para outra localidade. O recorrente sustenta ausência de motivação do ato e necessidade de permanência na lotação de origem para garantir tratamento especializado ao filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista nível 02.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da transferência do policial militar, à luz do princípio da motivação dos atos administrativos e da necessidade do serviço invocada pela administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O policial militar não possui direito à inamovibilidade, estando sujeito à movimentação por necessidade do serviço, conforme previsto na legislação estadual aplicável.

4.

A transferência de servidores públicos, ainda que ex officio, configura ato administrativo discricionário, vinculado aos critérios de conveniência e oportunidade da administração pública, desde que devidamente motivado.

5.

A motivação do ato de transferência está demonstrada nos autos, tendo sido expressamente fundamentada na necessidade do serviço, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na conveniência da decisão administrativa, salvo em casos de ilegalidade ou abuso de poder.

6.

O ônus da prova quanto à alegada ausência de motivação recai sobre o recorrente, que não demonstrou eventual irregularidade no ato administrativo impugnado.

7.

A cidade de destino do recorrente dispõe de infraestrutura para atendimento de saúde pública, inclusive para tratamento de Transtorno do Espectro Autista, não havendo comprovação de que a transferência inviabilizaria o acompanhamento médico do filho do recorrente.

8.

A revisão do ato pelo Poder Judiciário implicaria ingerência indevida sobre a discricionariedade da administração pública, violando o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A transferência
ex officio
de policial militar, fundamentada na necessidade do serviço, constitui ato administrativo discricionário, desde que devidamente motivado.

2.

O Poder Judiciário não pode interferir no juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, salvo em casos de ilegalidade ou abuso de poder.

3.

A ausência de comprovação de prejuízo concreto ao servidor ou de ilegalidade na motivação do ato administrativo impede a anulação do ato que determinou a transferência do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37; Decreto n.o 591/1980, artigos 2o e 3o; Lei Complementar n.o 555, de 29 de dezembro de 2014, artigo 130; Lei Complementar Estadual n.o 04, de 15 de outubro de 1990, artigo 51, § 1o

Jurisprudência relevante citada
: TJMT - 10106057320218110000, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 07/07/2022; TJMT - 10083050720228110000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em 01/12/2022; TJMT - 10142042020218110000, Rel. Alexandre Elias Filho, julgado em 07/04/2022; TJMT - 10097600720228110000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 06/10/2022; TJMT - 10058202520198110037, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, julgado em 22/11/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1030778-13.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1030778-13.2024.8.11.0001

Recorrente:
Patrick Santana de Oliveira.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Patrick Santana de Oliveira.

Ação:
Anulatória de Ato Administrativo – transferência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

247347230
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais, sob o fundamento de que o poder judiciário não poder intervir no mérito administrativo, ou seja, na conveniência e oportunidade para transferir, ou não, os servidores estaduais, em razão do interesse público
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
247347231
)
:
o recorrente requer a
reforma da sentença de origem, a fim de que julgado procedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de motivação clara.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1030778-13.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1030778-13.2024.8.11.0001

Recorrente:
Patrick Santana de Oliveira.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Patrick Santana de Oliveira
contra a sentença que julgou improcedente os pedidos feitos na presente Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pelo recorrente
em face do Estado de Mato Grosso, por via da qual objetiva a anulação do ato de transferência do autor recorrente para o 12o Batalhão da Polícia Militar de Sorriso-MT.

O autor sustenta que é policial militar, lotado no 10o Batalhão da Polícia Militar, na cidade de Cuiabá-MT e que foi transferido, por necessidade do serviço, para o 12o Batalhão da Polícia Militar, na cidade de Sorriso-MT.

Salienta, todavia, que, além de não ter havido motivação de fato e de direito para a sua transferência, possui um filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista nível 02.

Sendo assim, ressalta que a revogação do ato de transferência, para a sua permanência em Cuiabá-MT, com a sua família, é necessária, para garantir o tratamento ininterrupto do filho autista que apresenta dependência da figura paterna, dificuldade de adaptação, comportamento disruptivo, dentre outros.

Diante desses fatos, ajuizou a presente demanda e, diante da sentença de improcedência, interpôs o recuso que ora se analisa, sob o fundamento de que seu filho depende de tratamento especializado e contínuo.

D
a análise dos autos e dos documentos a ele acostados, conclui-se que a questão cinge-se em verificar se o ato administrativo combatido, ou seja, a Nota n.o 1660356, que diz respeito à transferência do autor recorrente, é nulo.

Como cediço, ao policial militar, não é garantida a inamovibilidade, especialmente porque a legislação aplicável aos policiais militares do Estado de Mato Grosso, regulamentada pelo Decreto n.o 591, de 26 de agosto de 1980, prevê a possibilidade de transferência
ex offcio
, veja-se:

“Artigo 2o - A movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal a assegurar a presença, nas Organizações Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito necessário à sua eficiência operacional e administrativa“.

“Artigo 3o - O policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior”.

Assim, a transferência/remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso Direito Administrativo, 11a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993).

É necessário consignar, entretanto, que a transferência do servidor público, a despeito de tratar-se de ato discricionário conferido à Administração Pública, firmado segundo os aspectos da oportunidade e conveniência, necessita previamente de ato motivado.

Nesse sentido:

“
EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO – ATO DESMOTIVADO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA. A validade dos atos administrativos está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, sob pena de decretação de nulidade. A prerrogativa da Administração de movimentar o servidor não pode exceder os limites da discricionariedade, deixando de apresentar motivação suficiente para o ato. Verificado que o ato de remoção ex officio do servidor público não se encontra devidamente motivado, impõe-se a concessão da ordem para declarar sua nulidade.

(TJ-MT 10106057320218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/07/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2022)”.

Assim, mesmo que desconsiderados os interesses particulares dos servidores, o ato de transferência, inserido na esfera discricionária da administração, deve o ser devidamente motivado, com o detalhamento das razões de fato e de direito que levaram à sua prática, sob pena de decretação de nulidade.

Da análise dos fatos narrados e da documentação encartada aos autos, não se visualiza a ausência de fundamentação do ato, porquanto o agravante juntou, apenas e tão somente, o espelho da Nota de Transferência (Id. 247347212), deixando de juntar o documento assinado pelo seu subscritor, ou o respectivo procedimento administrativo.

Ademais, pela leitura do documento apresentado pelo autor, constata-se que a transferência foi motivada por necessidade de serviço.

Conforme é sabido, os servidores públicos, em geral, são lotados a critérios de oportunidade e conveniência da administração, o que permite remoção ou cedência, com supedâneo na necessidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL – PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE- ORDEM DENEGADA. 1. Para remoção a pedido por motivo de saúde, a lei estadual exige a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração e a existência de vaga na localidade de destino. 2. Não demonstrada a existência de vaga e nem a conveniência de transferência pela administração pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais. Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor deve ser denegada a segurança.(N.U 1032489-40.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022). 3.Ordem denegada.

(TJ-MT 10083050720228110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2022)
”.

Com efeito, sendo um ato discricionário, não compete ao Poder Judiciário rever o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes e, considerando que fora procedido em conformidade com as regras previstas no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, além das regulamentações infralegais, não há, no caso, ilegalidade da administração pública.

A Administração Pública tem a faculdade de remover ou transferir o servidor, a qualquer tempo, ainda que, de ofício, de forma a atender adequadamente o serviço público, estando o administrador vinculado ao princípio da legalidade e adstrito à observância da lei.

Assim, para que o ato seja considerado como legal, é necessário que seja praticado em observância aos critérios estabelecidos em lei.

Importante ressaltar, ainda, que, acaso não houvesse a motivação no ato impugnado, qual seja, “necessidade de serviço”, ao autor caberia demonstrar a existência de eventual ilegalidade ou abuso que determinou a sua transferência, contudo, não logrou êxito em comprovar seus argumentos, não bastando argumentações que refletem apenas interesses pessoais.

Sobre a matéria:

“MANDADDO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR POR NECESSIDADE DO SERVIÇO – PEDIDO DE REMOÇÃO PARA CONTINUAR NA UNIDADE MILITAR ANTERIOR – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE E FILHA – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – NÃO COMPROVADA ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. 1. O mandado de segurança é ação constitucional, franqueado à proteção de direito líquido e certo nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão a este, decorrente de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissa, praticada por autoridade pública ou por quem as suas vezes fizer. 2. Sendo ato discricionário, não compete ao Poder Judiciário rever o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes, e considerando que fora procedido em conformidade com as regras previstas no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, além das regulamentações infralegais, não há, no caso, violação a direito líquido e certo que mereça a tutela mandamental. 3. Acaso não houvesse motivação no ato impugnado, qual seja, “necessidade de serviço”, ao impetrante caberia demonstrar a existência de eventual ilegalidade ou abuso que determinou a sua transferência, contudo, não logrou êxito em comprovar seus argumentos, não bastando argumentações que refletem apenas interesses pessoais.

(TJ-MT 10142042020218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/04/2022)”.

Nessa medida, tem-se que o ato impugnado é legal e não viola direito do autor recorrente, dado que a remoção ocorreu baseada no artigo 130 da Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014, não podendo o interesse particular sobrepor-se ao interesse público, que, no caso, deve-se exclusivamente à necessidade do serviço da Polícia Militar Estadual.

Do exame dos autos, constata-se que a motivação que levou o estado recorrido a determinar a transferência do recorrente é suficiente, tendo em vista que a conveniência do serviço e o melhor aproveitamento do servidor são circunstâncias inerentes ao poder discricionário da administração.

Tal medida não deriva de imposição desarrazoada, mas de clara necessidade, considerando a total falta de interesse da administração na remoção pretendida.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR MOTIVO DE SAÚDE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 51, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR N.o 04/90 – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a remoção por motivo de saúde, desde que preenchidos os requisitos legais, passa a ser direito subjetivo do servidor. 2. A Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, no artigo 51, § 1o, estabelece que a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga. 3. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

(TJ-MT 10097600720228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/10/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/10/2022)”.

Como visto, o ato em questão não aparenta desacordo com a lei de regência, sequer com os princípios inerentes ao direito administrativo, em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, restando ausente, dessa forma, qualquer ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário na atuação da autoridade pública estadual.

Em casos semelhantes, assim posiciona-se o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO – SENTENÇA PROCEDENTE – POLICIAL CIVIL – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE E TRATAMENTO DE SAÚDE – LEI COMPLEMENTAR 407/2010 – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. A remoção a pedido é ato discricionário da Administração Pública, pois envolve juízo de conveniência e oportunidade. 2. Não restando demonstrada a conveniência da movimentação para a Administração, e considerando a necessidade de serviço e distribuição de recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, deve prevalecer o interesse público. 3. Recurso Provido. Sentença Retificada.(TJ-MT 10058202520198110037 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/12/2022).”

Por derradeiro, no que tange à alegada necessidade de continuidade de tratamento do filho do autor recorrente, que é portador do espectro autista, conforme destacado pelo juízo de origem na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela,
“
ao contrário do afirmado, o servidor público não está sendo transferido para uma localidade que inviabiliza o tratamento da criança, pelo contrário, trata-se de uma cidade em que, até na rede pública há suporte”.

Por essas razões,

CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025